Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-70.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700527-70.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA AGRAVADO: RAFAEL CARDOSO MENDES D E C I S Ã O Vistos e etc. Na origem, o d. Juiz a quo deferiu a tutela provisória para determinar à agravante que antecipe a colação de grau e expeça declaração de conclusão do curso de medicina ao agravado. Incialmente, esta Relatoria deferiu o pedido de efeito suspensivo nos termos da decisão de ID 24751891. Na petição juntada ao ID 25429976, o agravado interpôs agravo interno e requer a reconsideração da decisão liminar. Mantenho o deferimento do pedido de efeito suspensivo por seus próprios fundamentos, tendo em vista que os argumentos lançados no pedido de reconsideração não alteram o meu convencimento liminar. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravante para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pelo agravado, no ID 25429976. Na mesma oportunidade, fica intimada para se manifestar sobre os documentos que acompanham as contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 25431995 e seguintes). Publique-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator